Tribunal: TJDFT
Processo: 0758675-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO SUPERIOR A 4 (QUATRO) HORAS. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. TRÁFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA (ART. 27 DA RESOLUÇÃO No 400/ANAC). REACOMODAÇÃO EM VOO PARA CIDADE PRÓXIMA. CONCLUSÃO DO TRAJETO POR VIA TERRESTRE ÀS EXPENSAS DO PASSAGEIRO. PERDA DE COMPROMISSO DE TRABALHO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO. INCOMPATIBILIDADE COM A REALIDADE DOS AUTOS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré GOL LINHAS AÉREAS contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais formulados pela autora. Sustenta que o cancelamento decorreu de readequação de malha aérea por problemas no tráfego, o que excluiria sua responsabilidade. Afirma que não houve prova do dano no caso, bem assim que o valor fixado é exorbitante. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. No caso dos autos, a parte recorrida adquiriu passagens aéreas para voo entre Brasília/DF e Joinville/SC, com conexão no aeroporto de Guarulhos/SP. O horário previsto de chegada no destino era 14:40h (ID 34929377). No entanto, o voo entre Guarulhos/SP e Joinville/SC foi cancelado, ID 34929382, sendo a autora reacomodada em voo para Navegantes/SC, onde pousou às 18:25h, ID 34929373, pg. 03, seguindo por via terrestre até Joinville/SC, onde chegou por volta das 20:00h, fato não impugnado. Portanto, o atraso total para chegada ao destino foi de pouco mais de 5 (cinco) horas.
V. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.
VI. O cancelamento do voo em razão de readequação de malha aérea, além de não ter sido provado, não se constitui como causa apta a romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, a excluir a responsabilidade por prejuízos causados ao consumidor e que decorrem da má prestação do serviço. Isso porque tal fato constitui apenas fortuito interno, inerente ao risco da atividade exercida pela demandada, de modo que não se caracteriza como fortuito apto a caracterizar a exclusão da responsabilidade.
VII. Conforme art. 27, II, da Resolução no 400 da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, o atraso de voo por prazo superior a 2 (duas) horas impõe a obrigação de prestar assistência material, a qual compreende facilidades de comunicação e alimentação, o que não foi comprovado pela recorrente.
VIII. O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura “in re ipsa”, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. Precedente: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.
IX. Nos termos do precedente citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
X. No caso dos autos, o atraso perdurou por mais de 4 (quatro) horas e a ré não comprovou ter prestado assistência material, nos termos do art. 27 da Resolução no 400 da ANAC. Além disso, para minimizar seus prejuízos, a autora teve de aceitar remarcação para cidade distinta, custeando de seu próprio bolso o transporte por via terrestre até seu destino final. A autora comprovou também que perdeu compromisso de trabalho no dia devido ao atraso. Assim, evidente a prova do dano moral causado à autora, cuja integridade psicológica foi inequivocamente violada. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua pratica caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
XI. Quanto ao valor da compensação fixado na sentença (R$ 5.000,00), as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Não obstante, neste caso concreto, a sentença afirmou que o atraso foi de mais de 15 (quinze) horas, o que está dissociado da realidade dos autos. Portanto, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, o valor de R$ 3.000,00 (três reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
XII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reduzir o valor da compensação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).
XIII. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.